Tribunal: TJPA
Processo: 0004225-20.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004225-20.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PUBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Inicialmente, o Apelante alega que a referida sentença deve ser anulada, pois não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais.

2.

Ocorre que ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme comprovado pelo Termo de Audiência. Portanto, não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro.

3.

O Apelante afirma, ainda, que é ilegítimo para compor a lide, haja vista que, supostamente, a responsabilidade do evento danoso se deu por uma obra projetada e executada pela Companhia de água e esgoto de Tucuruí, autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.694 de 03 de janeiro de 2006.

4.

In casu, verifica-se a legitimidade passiva do Município de Tucuruí em compor a lide, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos, nos moldes do art. 23, I, CF. Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta, conforme art. 37, §6º. CF.

5.

Desta forma, a manutenção das vias públicas insere-se no âmbito de competência municipal, motivo pelo qual o ente estatal possui responsabilidade pelos prejuízos porventura ocasionados aos seus munícipes.

6.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).

7.

A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

8.

O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório resta devidamente comprovado. Logo, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

9.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta Eg. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

10.

. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MUNICIPIO DE TUCURUI
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais,
proposto por
MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA
, a qual julgou procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, a apelada alega que é mãe de Ricardo Pereira da Silva, vítima fatal de acidente de trânsito provocado por um buraco aberto no meio da pista da Travessa São José, no bairro Liberdade.

Aduz que o buraco foi abeto pelo Município de Tucuruí mais de um ano antes do acidente, que no local não havia qualquer sinalização, e que a via não possuía iluminação pública, contribuindo para o resultado.

Relata, por fim, que resta plenamente caracterizada a responsabilidade do ente público, razão pela qual a autora, na condição de mão da vítima, pleiteia ser indenizada pelo abalo moral decorrente da morte prematura de seu filho, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em Sentença (ID.

13453657), o Juízo a quo julgou procedentes a presente ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda, para condenar o requerido a pagar em favor da autora, a títulos de danos morais, o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que serão acrescidos de juros de mora conforme artigo 1° - F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença/arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento a Fazenda Pública de custas.

Honorários advocatícios no importante de 12% (doze por cento) sobre o valor da indenização.

Sentença sujeita a reexame necessário nos termos do artigo 496 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ante a sentença, a parte ré opôs Embargo de Declaração, sob a alegação da decisão ser “ultra petita”, pois consignou condenação “desde a data do óbito”, sem que isto tenha sido requerido. Tais Embargos foram conhecidos e providos (ID.

16980635), nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, DANDO-LHE PROVIMENTO para condenar a embargante/ré a indenizar a embargada/autora, referente aos valores pretéritos, a partir de 26/10/2015.

Fica mantida a sentença em seus demais termos.

DEVOLVO às partes o prazo recursal.

Em tempo, considerando a notícia de que a requerida não implantou o benefício (id. 92004662), INTIME-SE a requerida para que cumpra, imediatamente, esta obrigação de fazer, sem prejuízo da cobrança da multa já fixada em sentença.

INTIME-SE ainda a requerida para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a execução das astreintes, requerida em petição de id. 92004662.

Ainda irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 13453659), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, a nulidade da sentença por falta de intimação para apresentação de alegações finais, a ilegitimidade passiva do município de Tucuruí, além de, no mérito, alegar a inexistência de danos morais.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em ID. 13453663.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 13493853.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público absteve-se de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.

Primeiramente,
o Apelante alega que a referida sentença deve ser anulada, pois não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais.

No caso em apreço, verifico que
ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme comprovado pelo Termo de Audiência
de ID. 13453647. Confira-se:

DELIBERAÇÃO:

“1-Declaro encerrada a instrução processual; 2-Fica aberto o prazo sucessivo de quinze (15) dias para alegações finais, iniciando-se com a parte Requerente, voltando em seguida os autos conclusos para sentença; 3-Despacho publicado em audiência”.

Nada mais havendo e para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gil Gilmar Salazar da Silva, Assessor de Juiz, o digitei.

Ora, como se sabe, a teor do artigo 364, o prazo para apresentação de alegações finais é
sucessivo
, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu, podendo ser apresentada na forma escrita em casos de questões complexa.

CPC, Art. 364.
Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2º
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

In casu
, constato que a autora apresentou suas alegações finais em ID.

13453656, antes do escoamento de seu prazo, que se findaria em 03/03/2022, já considerando a suspensão dos prazos dos dias 28/02/2022 a 02/03/2022, conforme disposto na Portaria nº 4290/20210GP.

Por sua vez, em se tratando de prazos sucessivos, no dia 04/03/2022, iniciou-se automaticamente o prazo para o requerido, ora apelante, apresentar suas alegações finais, cujo termo final foi o dia 24/03/2022.

Não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro.

A propósito, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS NÃO CONFIGURADA – PRAZOS SUCESSIVOS – PARTES INTIMADAS EM SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA – INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR – MORA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do artigo 364 do CPC, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu. 2. Não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro. 3. “Não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ; AgInt-AREsp 2.380.645; Proc. 2023/0191742-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/11/2023). 4. O empréstimo teria sido contraído pelo autor justamente após as alegadas chuvas e pragas que teriam acometido sua lavoura, motivo pelo qual seu inadimplemento, que motivou a propositura desta demanda, não guarda correlação com a alegada ocorrência de força maior. 5. Restando descaracterizada a ocorrência de força maior, não há como reconhecer que o autor não está em mora, na medida que não adimpliu com as prestações que lhe competia. 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0037283-65.2014.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não há o que se falar em nulidade no referido ato de intimação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

O Apelante afirma, ainda, que é ilegítimo para compor a lide, haja vista que, supostamente, a responsabilidade do evento danoso se deu por uma obra projetada e executada pela Companhia de água e esgoto de Tucuruí, autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.694 de 03 de janeiro de 2006.

Prima facie
percebe-se que a ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante não passa de um mero exercício de retórica sem o menor fundamento, haja vista que a legitimidade ad causam é a titularidade dos interesses conflitantes, sejam eles de quem pretende algo ou de quem resiste a essa pretensão.

Ora, o escorço fático e a instrução probatória revelam que havia um buraco na via pública, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via pública.

Conclui-se ainda, que a falta de sinalização adequada impossibilitou que a vítima adotasse qualquer medida assecuratória do resultado.

Portanto, in casu, verifica-se a legitimidade passiva do Município de Tucuruí em compor a lide, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos, nos moldes do art. 23, I, CF.

Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.".

Note-se ainda que além da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, à espécie também se aplica os termos do art. 182, da Carta Magna, que prevê que a responsabilidade pela implementação e execução adequada política urbana é da Municipalidade, havendo omissão específica quando o descumprimento de tais atribuições resulta em danos provocados a transeuntes, uma vez que sua adequada conservação seria um dever individualizado, como se destaca:

CF, Art. 182.
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Desta forma, a manutenção das vias públicas insere-se no âmbito de competência municipal, motivo pelo qual o ente estatal possui responsabilidade pelos prejuízos porventura ocasionados aos seus munícipes.

Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta.

Nas lições do doutrinador Rui Stoco, em seu “Tratado de Responsabilidade Civil”:

“Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União. A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades” (p. 1128).

Dessa forma, não há dúvidas de que a responsabilidade é solidária (ou subsidiária, a depender do entendimento) entre o Município e a empresa prestadora de serviços de água e esgoto, que têm, como dito, o dever de sinalizar as obras e zelar pela manutenção das vias públicas, de modo a conferir segurança a quem nelas trafega.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE BURACO NA FAIXA DE ROLAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a (i) legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda. 2. A respeito da legitimidade ad causam, trata-se de condição conferida aos titulares da relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada na petição inicial. 3. Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.". 4. Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta. 5. Assim, tanto a Municipalidade quanto a concessionária têm legitimidade para figurar no polo passivo, devendo ambas responder na presente ação, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas partes, é imprescindível a realização da instrução processual. 6. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ-MS - AC: 08108922420208120001 MS 0810892-24.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Assim sendo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora, acerca da existência de um buraco de grande extensão e ausência de respectiva sinalização na via pública indicada na peça de ingresso. Observa-se, ainda, que o acidente que vitimou o filho da requerente, assim como os danos dele decorrente, resultaram da citada má conservação da via (buraco) e ausência de sinalização.

Nesse sentindo, destaco os documentos juntados com a inicial em ID. 13453630, notadamente, a Certidão de Óbito (pág.16), os Noticiários da imprensa local (pág. 25-39), e depoimentos de testemunhas (Id. 13453647), confirmam a má-conservação da via, o que evidencia a responsabilidade do município.

Ora, provou-se que o buraco na via pública permaneceu por tempo suficiente para ser notado e recordado por transeuntes e, do mesmo modo, deveria ter sido notado e reparado pelo Poder Público, dentro de um padrão normal tipificador da obrigação.

Nesse contexto, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Comprovada a existência do nexo causal entre a omissão (manter vias públicas urbanizadas e sinalizadas) e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, demonstrada a omissão da Municipalidade na realização de reparos na via pública, bem como inexistindo comprovação de sinalização adequada no local indicando a existência de buraco na pista, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso o juízo
a quo
arbitrou danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que supera em muitos os valores que vem sendo praticados em regra por esta Eg. Corte, pelo que deve ser minorado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Observando o que consta nos autos, não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima para o acidente que resultou em morte do marido e pai dos autores/apelados, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente, de que a motocicleta da vítima trafegava sem farol luminoso acesso. Além disso, as condições e características do local do acidente, as quais contribuíram para a má visibilidade do motorista do caminhão da empresa apelante, não podem resultar em culpa concorrente.

II - Atendendo aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como em consonância com outros julgados semelhantes, considero que o valor fixado pelo juízo a quo, à título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à cada requerente, se mostra adequado ao caso concreto.

III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00024720620128140028, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MARIDO E PAI DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 STF). RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇAO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1 - O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam dano a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.

2 - Provas a indicar que o marido e pai dos autores juntamente com mais dois funcionários da Prefeitura Municipal de Almeirim falecerem após serem atingidos por uma pá-carregadeira que transportavam no caminhão do município réu/apelante quando em acidente de trânsito tombou na estrada, ocasião em que os cabos que seguravam o referido equipamento se romperam, atingindo bruscamente os três ocupantes do veículo que estavam a serviço daquela municipalidade.

3 – Inexistindo comprovação de excludente de ilicitude, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito dos autores. Precedentes STJ e TJPA.

4- Apreciação anterior pela 5º Câmara Cível do TJPA de apelação em autos envolvendo companheira de outra vítima do mesmo acidente.

5 – Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre os autores e o falecido. Mantida a procedência do pedido de indenização por danos morais.

6- Pretensão do Município réu também voltada à redução do valor fixado a título de dano moral e de majoração pelos autores. Quantum indenizatório fixado em R$50.000,00 que se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

7 - Recurso dos autores parcialmente provido para majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedentes STJ e TJPA.

8 – Alteração de ofício dos índices de juros e correção monetária. Juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o advento da Lei n.º 11.960/2009, a partir de quando passarão a ser calculados nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º da referida lei e alteração do índice de correção monetária pelo IPCA (RE 870.947 – tema 810/STF).

9 - Apelo do município conhecido e improvido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000440-81.2004.8.14.0004 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 )

APELAÇÃO. AÇÃO DE DANO MORAL PRELIMINAR. ILEGITIMIADE ATIVA. ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CRATERA NA RODOVIA ESTADUAL. MORTE DO CONDUTOR/ FILHO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CULPA OBJETIVA - CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO DEMONSTRADO. ? DANOS MORAIS. DEVIDO. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ? INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.1- O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu só restaram demonstrados os genitores do de cujus;2-Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882;3- Indenização por danos morais deve ser deferido face a morte prematura de ente querido Independente de prova, portanto, a caracterização do dano extrapatrimonial, nesse tipo de circunstância é presumido;4- Não se indeniza a vida humana, pois esta não tem preço.
Admite-se que a indenização tem por fim minorar o sofrimento. In casu, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) os danos morais, cabendo a cada genitor o equivalente a 50% do valor fixado
; Observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a título de compensação por dano moral;5-Tendo a parte decaído na parte mínima do pedido deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ;7-Isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus;8- Recurso de apelação conhecido e em parte provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014178-82.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2017)

Assim, considerando o exposto acima, e os parâmetros praticados por esta Corte, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO PARCIAL PROVIMENTO,
para reforma a sentença apenas quanto ao valor fixado a título de danos morais, devendo estes serem minorados para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024